Tribunal: TJDFT
Processo: 0712604-85.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712604-85.2021.8.07.0020 RECORRENTE: RAMYLLA DE ALMEIDA CAPUTO GOMES RECORRIDA: SILVANA GRANGEIRO DO AMARAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSTRUÇÃO DE CASA RESIDENCIAL. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO INAPLICÁVEL. CLÁUSULA PENAL. DANOS MORAIS NÃO RECONHECIDOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. O art. 476 do Código Civil dispõe que, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. Trata-se da exceção de contrato não cumprido, que consiste na defesa pela qual o contratante justifica o não cumprimento da prestação no fato de o outro contratante não ter cumprido sua obrigação. 2. Na espécie, conforme o contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes, a ré tinha o prazo de sete meses, prorrogável por mais 30 dias, para entregar imóvel edificado conforme memorial descritivo. A ré não entregou à autora o imóvel, conforme previsto em contrato. 3. Colhe-se dos autos que a entrada da ré no condomínio não foi autorizada apenas em um dia, e, naquela data, a entrega do imóvel estava em atraso há mais de cinco meses. Portanto, inaplicável a exceção de contrato não cumprido. 4. A cláusula penal moratória (multa contratual) tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e sendo, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes (Tema Repetitivo 970 do STJ). Na espécie, o contrato prevê o pagamento da multa contratual, por mês de atraso, previsão que afastaria eventual cumulação com lucros cessantes. Todavia, diversamente do que suscita a ré em seu recurso, a sentença não a condenou a pagar indenização por lucros cessantes, não havendo, pois, indevida cumulação com a multa contratual. 5. O “aluguel” mencionado na r. sentença refere-se à ajuda de custo prevista no contrato para a autora alugar imóvel durante o período de construção. Os lucros cessantes incidem a partir do descumprimento contratual e devem ter como parâmetro os aluguéis praticados no mercado imobiliário local para imóveis similares, e a ajuda de custo prevista contratualmente, incidiu durante o período de construção do imóvel e tem valor fixo. 6. É assente o entendimento de que o inadimplemento contratual, por si só, não enseja reparação por danos morais, posto que não configura dano passível de ocasionar ofensa aos direitos de personalidade. A despeito dos aborrecimentos e dos desconfortos vivenciados com o atraso na construção do imóvel, não se vislumbra ofensa ao direito da personalidade a justificar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. 7. Apelação interposta pela Ré conhecida e parcialmente provida. Unânime. A recorrente, sem indicar afronta a qualquer preceito e limitando-se a transcrever ementa do paradigma, alega ter o acórdão recorrido divergido da jurisprudência deste TJDFT, no sentido de que é possível cumular perdas e danos e multa contratual. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada divergência interpretativa 3 (três) motivos: a) ausência indicação do preceito violado – verbete sumular 284 do STF (AgInt no AREsp n. 2.160.959/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023); b) indicação de acórdão paradigma oriundo do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 do STJ (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.029.860/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023); c) não realização do cotejo analítico (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.042.837/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015